Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-32.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DANO MORAL DEVIDO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028660-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAUL DE OLIVEIRA - CPF: 283.034.589-49 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravante:

Raul de Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - I
NSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são do banco agravado, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravante:
Raul de Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno de de

Raul de Oliveira

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

177728222

): julgou improcedente o pedido autoral,
e condenou o agravante
ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Recurso Cível Inominado
(Id.

177728223

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, bem como a exclusão da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões (Id.
177728232
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

Decisão Interlocutória (Id.

179215673
): negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.
182292692
):
requer a reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1028660-32.2022.8.11.0002

Agravante:
Raul de Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Raul de Oliveira em face do
Banco Bradesco S.A
., em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
por uma dívida referente ao contrato nº
009536902000111FI
, no valor R$ 39.174,96 (trinta e nove mil cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), na data de 08/07/2021.
O recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva.

Em contraponto, o recorrido
contesta a argumentação posta na inicial afirmando que
o recorrente possui uma conta junto ao banco recorrido. Defende a legalidade da inscrição restritiva, tendo em vista que a dívida é oriunda de
limite de cheque especial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) celebrado em 10/03/2017 na conta corrente agência n° 3930, conta corrente nº 0004552 de titularidade do recorrente.

Verifica-se nos autos
que o registro dos dados do recorrente com referência à negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco recorrido, por débito que o consumidor afirma desconhecer. Portanto, o autor recorrente se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco recorrido não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a recorrente com relação ao débito impugnado de
R$ 39.174,96 (trinta e nove mil cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
.
Assim,
em que pese as alegações do recorrido, não restou nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas no que tange à cobrança do débito em questão, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo recorrido, havendo razão, portanto, para a reforma da decisão combatida e da sentença de origem, a fim de
reconhecer pela
inexistência do débito no valor de
R$ 39.174,96 (trinta e nove mil cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC/ SERASA.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada, e condenar o
Banco Bradesco S.A.
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da agravante, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023